Tribunal: STF
Processo: HC 189588
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Roubo. Latrocínio. Lesão corporal. Pedido de prisão domiciliar. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a medida cautelar requerida nos autos do HC 600.382, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da execução indeferiu pedido de prisão domiciliar ou saída antecipada formulado em favor do paciente. 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 600.382). O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta ilegalidade flagrante em razão da “manutenção do paciente [idoso] no cárcere diante do cenário da pandemia covid-19, mesmo estando no grupo de risco”. Ademais, ressalta que o paciente “já cumpriu 91,08% de sua reprimenda”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que “o paciente permaneceu foragido durante um período de 08 anos, tendo em vista que sofreu ameaças contra a própria vida”. Alega, contudo, que, “[d]urante os 08 anos, o Paciente mudou de vida, não demonstrou qualquer risco à sociedade” e que, “diante do bom comportamento carcerário e tendo em vista o lapso temporal, tem-se programada sua saída para o mês de outubro de 2020”. 
    6. A defesa requer a “concessão de saída temporária ou deferimento de prisão domiciliar”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. O caso de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Para além de constar a informação de que “há suporte médico no [respectivo] sistema prisional”, dou especial importância aos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem no sentido de que a hipótese se refere a “agente portador de periculosidade”, condenado por “dois roubos, latrocínio e lesão corporal, tem pena a cumprir até 2035 e registra falta grave em seu histórico prisional”.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator